Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CNIB. BUSCA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DESCABIMENTO. OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS. MERO DESCONTENTAMENTO.
1. A CNIB é uma ferramenta tecnológica instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça 39/2014, à disposição das autoridades judiciárias e administrativas para o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado. Não se presta à busca de patrimônio expropriável, afigurando-se inócuo ao desate da contenda o empenho do executante na demonstração do exaurimento das medidas executivas típicas, como a busca e apreensão e a penhora de bens.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
3. Recurso não provido.